Tribunal: TJMT
Processo: 1003260-39.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003260-39.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA RIBEIRO - CPF: 708.008.611-67 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1003260-39.2024.8.11.0004.

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E
JOSÉ MARIA RIBEIRO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNÍCIPIO AFASTADAS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, município de Barra do Garças, visando à reforma da decisão monocrática (id. 229152660), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida.

A referida decisão determinou que os reclamados promovessem a cirurgia de facoemulsificação, com implante de lente intraocular, e vitrectomia posterior em olho direito e panfotocoagulação em olho esquerdo, em benefício do autor.

Estipulou, ainda, prazo de 15 (quinze) dias para realização do procedimento, sob pena de penhora do valor necessário, fixando multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em argumento recursal, o ente municipal aponta falta de interesse de agir superveniente, visto ter apresentado documentos que comprovam o cumprimento da determinação judicial.

Afirma que o Enunciado 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estipula prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, ressaltando que tal prazo não foi excedido.

Alega, ainda, a ilegitimidade passiva do município pela necessidade de se observar a repartição das atribuições que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a observância do princípio da igualdade, e o desequilíbrio com a judicialização e opção preferencial contra os municípios.

Subsidiariamente, requer a aplicação do Tema 793 do STF, com a responsabilização somente do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo, redirecionando o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências aplicáveis aos casos de saúde.

Suscita, ainda, a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas, argumentando que o Judiciário acaba por interferir na gestão dos recursos, atuação que compete à Administração Pública.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ids. 229152674 e 229152676), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 232540158), manifestou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Barra de Garças, pleiteando a realização dos procedimentos cirúrgicos de facoemulsificação com implante de lente intraocular, vitrectomia posterior em olho direito e panfotocoagulação em olho esquerdo.

O magistrado
singular
julgou procedente o pleito inicial, ratificando a liminar deferida anteriormente.

Dessa forma, o recorrente pretende desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular, com a pretensão de que seja reapreciada a procedência de disponibilização dos procedimentos pleiteados.

Inicialmente, afasto a preliminar de falta de interesse de agir apresentada pelo ente municipal, posto que o prazo determinado pelo magistrado para cumprimento da determinação foi de 15 (quinze) dias, e
não houve comprovação nos autos de que foi efetiva e integralmente cumprida
, apesar das manifestações de andamento.

Além disso, o mencionado Enunciado 93 do CNJ dispõe sobre procedimentos
eletivos,
o que não é o caso do reclamante, posto que na regulação do procedimento no SISREG consta como procedimento de
EMERGÊNCIA
, incabível, portanto, o prazo pretendido.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do município, vê-se que se confunde com o mérito, motivo pelo qual será com ele analisada.

Pois bem, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre Município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não corre o risco de ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de
disponibilização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, estando escorreita a decisão ora atacada, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal, neste momento.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Por fim, ressalta-se que o recorrente, apesar de alegar limitação orçamentária e consequente impacto financeiro, caso tenha que atender aos casos semelhantes ao da presente ação, sequer trouxe aos autos prova dessa oneração financeira.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024